Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-08.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARA RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 807.627.941-00 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL - CNPJ: 25.021.660/0001-80 (RECORRIDO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME - CNPJ: 14.894.010/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. MERA PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CONDOMINIAL. ADIMPLEMENTO EM PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida SANDRA MARA RODRIGUES DA FONSECA postula pela declaração de inexistência do débito total de R$ 1.001,20 (mil, e um real e vinte centavos), referente as taxas condominiais de outubro e dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2020, bem como indenização por danos morais em razão de referida cobrança.

2. A parte Recorrida foi demandada pelo Condomínio nos autos do processo n. 1005825-21.2020.8.11.0002, referente a cobrança das referidas taxas condominiais e comprova ter efetuado o pagamento da execução, conforme se infere dos documentos de ID n. 102711483.

3. Afirma que em razão de referida cobrança indevida foi impedida de se candidatar a subsíndica do Condomínio, por constar como inadimplente nos registros da empresa de cobrança contratada pelo Condomínio.

4. O Juízo de Origem condenou a Recorrente e o Condomínio requerido ao pagamento de indenização por danos morais a Recorrida na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma solidária.

5. Apenas a Recorrente APEX ADMINISTRADORA LTDA – ME interpôs Recurso Inominado pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, bem como no mérito a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida.

6. A ilegitimidade passiva da Recorrente é medida impositiva, tendo em vista que atua apenas como mera mandatária, efetuando cobrança de taxas condominiais, tendo como verdadeiro credor o Condomínio requerido, conforme contrato de prestação de serviços de assessoria de cobrança acostado no ID n. 102714484.

7.
Sentença parcialmente reformada apenas para acolher a ilegitimidade passiva da Recorrente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida SANDRA MARA RODRIGUES DA FONSECA postula pela declaração de inexistência do débito total de R$ 1.001,20 (mil, e um real e vinte centavos), referente as taxas condominiais de outubro e dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2020, bem como indenização por danos morais em razão de referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito, bem como com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma solidária.

A Recorrente
APEX ADMINISTRADORA LTDA – ME
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida.

Isso porque a Recorrente atuou apenas como mera mandatária, efetuando cobrança de taxas condominiais, tendo como verdadeiro credor o Condomínio requerido, conforme contrato de prestação de serviços de assessoria de cobrança acostado no ID. 102714484.

Desse modo, não há como se atribuir à Recorrente a responsabilidade pela cobrança referente às taxas condominiais, devendo-se reconhecer a sua ilegitimidade de parte.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONDOMÍNIO/IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA. A administradora atua na cobrança das despesas condominiais como simples mandatária do condomínio, verdadeiro titular da relação jurídica objeto de controvérsia. Recurso provido. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONDOMÍNIO/IPTU – INCORPORADORA. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. Recurso improvido. (TJSP - RI: 1006365-85.2017.8.26.0704, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 23/04/2018, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/05/2018)

RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL TAXA CONDOMINIAL – ILEGTIMIDADE PASSIVA – Sentença que condenou a administradora do condomínio a devolver os valores das cotas condominiais pagas pela autora indevidamente, porquanto não imitida na posse do imóvel que pretendia adquirir – Responsabilidade do condomínio, verdadeiro credor da verba, para responder pela devolução pretendida, o qual, no entanto, não foi chamado a integrar o processo – Ilegitimidade passiva da administradora do condomínio reconhecida – Processo extinto, sem resolução do mérito, neste tocante – Promitentes vendedoras que, diante da especificidade do caso, não podem ser condenadas a indenizar a autora, porquanto o pedido foi deduzido apenas em face da administradora – Inteligência do art. 460 do CPC. DANO MORAL – Aborrecimento pelo desfazimento do negócio relativo à aquisição do imóvel que não configura lesão aos direitos da personalidade da autora – Inexistência de prova de que houve abuso na proposta de rescisão contratual apresentada pelas promitentes vendedoras ou que teria havido coação para pagamento das taxas condominiais – Indenização indevida. SUCUMBÊNCIA – Procedência parcial dos pedidos da autora que impõe a aplicação da regra do art. 21 do CPC – Sucumbência recíproca fixada na sentença mantida – Recurso da autora desprovido e recurso da requerida provido.

(TJSP - APL: 0041059-36.2012.8.26.0005, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 11/08/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2015)

Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, e reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, apenas em relação a ela, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator